Tribunal: STF
Processo: AI 683521
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
   DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
I - A jurisprudência da Corte é
   no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV,
   da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
II - Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
III - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   da Súmula 282 do STF.
IV - Matéria que demanda a análise de
   fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
V
   - Agravo regimental improvido.